Tribunal: STF
Processo: ARE 1518334
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



     “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PERÍODO NÃO COMPUTADO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”



     Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Adicionalmente, argumenta violada a Súmula Vinculante 43, a ADI 3.609 e o Tema 1.157 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 11):



     “(...) inobstante a parte autora ter sido admitida sem concurso público e nem mais subsistir a efetividade/estabilidade conferida a todos os servidores públicos irregulares do Estado do Acre pela Emenda Constitucional Estadual nº 38/2005 (declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI nº 3.609-AC em 05/02/2014), entendeu-se que a Parte recorrida faz jus à conversão de licença-prêmio em pecúnia (mesmo contrariando a súmula vinculante nº 43 do STF e violando diretamente o art. 37, II, da CF/88, sob o fundamento da segurança jurídica e do princípio da confiança.”



     O Presidente da Turma Recursal do TJAC inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a ofensa é meramente reflexa, pela incidência da Súmula 282 do STF, além da inaplicabilidade do Tema 1.157 (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, cabe mencionar que este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 3.609, Rel. Dias Toffoli, DJe 30.10.2014, declarou inconstitucionais alterações normativas da Constituição do Estado do Acre que promoveram a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, considerada ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3609, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)



    Em intelecção semelhante, definiu-se a tese do Tema 1.157 da sistemática de repercussão geral, em que novamente consignou-se a distinção entre estabilidade e efetividade. O caso tratava de servidor admitido sem concurso público que pretendia enquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do Estado do Acre destinado exclusivamente aos servidores efetivos.



    A tese do paradigma restou redigida da forma:



    “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o di-reito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”



    Vale mencionar a ementa do acórdão resultante do julgamento, in verbis: 



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 



    2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 



    3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 



    4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 



    5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 



    6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.” (ARE 1.306.505, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2022)



    No caso em análise, a Turma Recursal manteve sentença de procedência de conversão de licença-prêmio em indenização à aposentada não efetiva com a seguinte argumentação (eDOC 7, p. 2): 



    “(...) Ademais, o documento apresentado (fl. 81) aponta que a parte recorrida possui 3 (três) períodos de licença-prêmio não usufruídos, o que reforça a conduta do ente estatal que concede aposentadoria à servidora que ingressou sem concurso público, defere licença premio à servidora e, depois, nega a conversão em pecúnia do período de licença prêmio não gozado, alegando a anuência em documento renunciando ao recebimento efetivo de direito.



    A premissa adotada para a conclusão de que a indenização é devida reside na repulsa que o ordenamento jurídico contemplou ao chamado enriquecimento sem causa de uma das partes de determinada relação jurídica. (...)”



    A adoção do entendimento acima diverge da compreensão desta Suprema Corte, que se firmou na sentido de conferir direitos eminentemente estatutários apenas aos servidores com vínculo efetivo, o que pressupõe a prévia aprovação em concurso público, à luz do art. 37, inciso II, da Constituição da República.



    No mesmo raciocínio, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.479.314, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.04.2024, ARE 1.393.801, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.03.2024, ARE 1.449.815, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07.12.2023.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente